Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703223-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Andre Rachi Vartuli, em favor de Caio Henrique Batista da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 0700978-24.2024.8.07.0001 do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 55364558 - Pág. 57/61). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/01/2024 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel, tendo a prisão sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Posteriormente, aditou a denúncia, para imputar ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e pelo emprego de meio cruel, nos seguintes termos: “Na tarde de 11 de janeiro de 2024 (quinta-feira), por volta de 15h, no interior do Centro de Detenção Provisória (CDP), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, na Rodovia DF 465, KM 4, Fazenda Papuda, Jardim Botânico/DF, o denunciado, agindo dolosamente, espancou ANDRÉ DA SILVA LOPES (28 anos na data dos fatos) mediante socos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo a ser oportunamente juntado aos autos, matando-o. Os envolvidos eram internos do CDP e estavam alojados no interior da mesma cela. Na tarde dos fatos, o denunciado não encontrou parte de suas roupas e suspeitou que o ofendido havia furtado, o que o levou a atacá-lo violentamente. O denunciado agiu por motivo torpe, consistente em retaliação por um suposto furto praticado pelo ofendido. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido no interior da cela pelo denunciado, em superioridade de forças (lutador de boxe), que o espancou até deixa-lo caído no chão desacordado. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, revelando brutalidade fora do comum e ausência do mais elementar sentimento de piedade, eis que o denunciado desferiu inúmeros golpes contra a face do ofendido, provocando-lhe afundamento de testa. Encontra-se, assim, CAIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal; razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO o denuncia e requer que, após recebida e autuada esta, seja citado para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, processado, pronunciado e, ao final, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 e ss. do CPP, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas do rol abaixo.” (ID 55364558 - Pág. 103/104) No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão cautelar deve ser a última ratio e que a liberdade é a regra, além de que deve prevalecer a presunção de inocência e devem ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que não estão presentes motivos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo que a manutenção da sua prisão se baseia apenas na prevenção da ordem pública e na presunção de que o paciente cometeria outros delitos, ou seja, baseou-se apenas em juízos puramente abstratos. Ressalta que eventuais registros criminais e a gravidade abstrata do delito não constituem fundamentos aptos a afastar a liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares. Pede a concessão da ordem e a ratificação da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente e para reconhecer o direito de o paciente permanecer em liberdade. É o relatório. Na espécie, observa-se que a pena máxima cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos (homicídio qualificado) e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da segregação cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão evidenciados pela certidão de óbito da vítima, pelo depoimento dos policiais penais e pelo interrogatório do paciente, confirmando que agrediu o ofendido, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se, neste juízo de delibação, que a decisão impugnada fundamentou a necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente com base em elementos concretos, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e da reiteração delitiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, proferida antes de a vítima vir a óbito, destacou tratar-se de fatos de extrema gravidade, pois “o custodiado, que cumpria pena em regime fechado, teria atentado contra a vida de seu companheiro de cela porque ele o teria subtraído duas bermudas. A vítima foi encontrada desacordada, com grande sangramento na testa, foi socorrida e, de acordo com informações medidas, há risco de morte cerebral. O próprio autuado teria dito que se a vítima não fosse socorrida ela morreria ali mesmo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Ademais, destacou que o paciente é “reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por dois roubos circunstanciados, porte de arma de fogo e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena e, não obstante, voltou a delinquir”. Dessa forma, os elementos dos autos indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 220386 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022). Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador